Tribunal: TJSP
Processo: 1001978-40.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Professora Estadual PEB II. CID (10) F33.3 – Síndrome do manguito rotador – CID10 – M75.1 – Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia – CID10 – M51.0 e Espondilose não especificada – CID10 – M47.9. Pleito de regularização de período de afastamento do trabalho, regularização dos pagamentos dos vencimentos, inclusive

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Professora Estadual PEB II. CID (10) F33.3 – Síndrome do manguito rotador – CID10 – M75.1 – Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia – CID10 – M51.0 e Espondilose não especificada – CID10 – M47.9. Pleito de regularização de período de afastamento do trabalho, regularização dos pagamentos dos vencimentos, inclusive pagamento da Gratificação Geral GC e anotação de licença médica. Cabimento. Laudo pericial. Constatação da pertinência do afastamento do trabalho para tratamento de saúde, no período reclamado. Incidência dos arts. 191 e 193 da Lei Estadual no 10.261/68. Valores descontados indevidamente em dias de afastamento, que devem ser restituídos à autora, com juros e correção monetária. Critério de juros e correção monetária que devem observar a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei no 11.960/09 e em consonância com o Tema 810 STF. Majoração da verba honorária. Ação julgada procedente. Sentença mantida. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.